Tribunal: CARF
Processo: 12689.000074/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12689.000074/2008-07 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-008.925 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
OLEOQUÍMICA IND. E COM. PROD. QUÍMICOS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/04/2007
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não constatada a existência vícios formais, de vício de motivação ou ausência
de análise de fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte
em Manifestação de Inconformidade capazes de infirmar o Despacho
Decisório que não homologou o pedido de restituição, incabível a alegação de
nulidade da decisão de primeira instância.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 27/04/2007
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO E COFINS-IMPORTAÇÃO. RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO.
RESTITUIÇÃO
DO
PAGAMENTO A MAIOR DAS CONTRIBUIÇÕES. COMPROVAÇÃO DE
ASSUNÇÃO DOS ENCARGOS FINANCEIROS
Comprovada a assunção do ônus financeiro prevista no art. 166 do Código
Tributário Nacional (CTN) relativamente às Contribuições para o
PIS/PASEP/Importação e COFINS/Importação recolhidas por ocasião do
registro de Declaração de Importação (DI), cabível o deferimento de pedido de
restituição, quando o recolhimento indevido decorre de sua retificação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.000074/2008-07
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.925 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000074/2008-07

Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo
Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi
Gameiro (suplente convocada), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.
Relatório
Trata o presente processo de inconformidade do sujeito passivo epigrafado
relativamente ao indeferimento de pedido de restituição das Contribuições para o
PIS/PASEP/Importação e COFINS/Importação em decorrência da não comprovação da
assunção, pela requerente, dos encargos financeiros.
Por economia processual e por bem retratar a realidade dos fatos, reproduzo o
Relatório da decisão de piso (destaques no original e nossos):
“Trata-se de processo iniciado em 18/01/2008, com o pleito de Restituição referente a
impostos que a interessada afirmou terem sido pagos a mais do que o devido quando do
registro da Declaração de Importação 07/0525446-6.
Conforme citado pela impugnante, após o registro da referida declaração de
importação, houve o desdobramento da Declaração de Importação e a necessidade
de se fazer retificações da declaração por três vezes, para alteração de dados como
classificação fiscal e exclusão de itens. Essas diferenças nas classificações fiscais,
gerou diferenças nas alíquotas e conseqüentemente no valor dos impostos. Foi
constatado então que se pagou impostos a mais que o devido, fato que levou a
interessada a solicitar a restituição do valor não devido.
O demonstrativo dos créditos recolhidos e dos valores para os quais foi solicitada
restituição é apresentado no quadro que segue:
TRIBUTO
VALOR PAGO
(em Reais)
VALOR DEVIDO
APÓS A
RETIFICAÇÃO
(em Reais)
VALOR
A RESTITUIR
(em Reais)
Imposto de Importação
248.153,15
236.519,73
11.633,42
IPI na importação
6.178,52
1.178,00
5.000,52
PIS/PASEP
39.775,66
3t892,14
1.883,52
COFINS
183.209,10
174.533,53
8.675,57
TOTAL
477.316,43
450.123,40
27.193,03
Para a análise do pleito, foi solicitado à interessada complementação das informações,
através da INTIMAÇÃO ALF/SDR/SAFIA N.° 165/2008 (fl. 33).
A resposta à intimação foi apresentada em 21/11/2008.
Da referida resposta, cabe aqui a transcrição do trecho que segue que fala sobre a
escrituração contábil, do IPI-Importação, do PIS e COFINS.
Neste sentido, como a empresa está "não-operacional", não houve a
contabilizacão do PIS, COFINS e IPI em conta contábil separada, mas sim,
houve a contabilização dos valores pagos a títulos desses tributos diretamente
compondo o item importado. Da mesma forma, igualmente não houve a
contabilização do PIS a recuperar, da COFINS a recuperar e do IPI a
recuperar em conta contábil separada, mas sim, como dito no parágrafo
anterior, houve a contabilização dos valores pagos a títulos desses tributos
diretamente compondo o item importado.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.925 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000074/2008-07

Considerando que as informações apresentadas quando da resposta à INTIMAÇÃO
ALF/SDR/SAFIA N.° 165/2008, não foram suficientes e adequadas, a Alfândega do
Porto de Salvador, chamou a interessada a novos esclarecimentos através da
INTIMAÇÃO ALF/SDR/SAFIA N.° 231/2008.
A interessada apresentou resposta à nova intimação em 29/12/2008 (fl. 141).
A partir da análise do pleito da interessada e das informações apresentadas em respostas
às intimações, foi emitido o PARECER ALF/SDR/Safia n.° 042/2009, de 05 de março
de 2009, base para a decisão administrativa sobre o pleito de restituição em análise
O referido Parecer apresenta as seguintes Considerações e Conclusões transcritas na
seqüência:
A interessada alega que não escriturou 1PI, PIS/PASEP e COF1NS em contas a
recuperar em virtude de a empresa estar fora de operação, tendo sido lançados
os tributos como conta "importação de bens — patrimônio em andamento".
A Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004, art. 15 e incisos, estabelece que as
pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, nos termos dos artigos 2° e 3° das Leis n's 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar crédito, para
fins de determinação dessas contribuições, em relação às importações de bens
enumerados nos incisos (máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado — inciso VI).
É dever do contribuinte escriturar os valores recolhidos no registro da D1 n°
07/0525446-6. Não ficou esclarecido como foram escriturados os valores
integrais recolhidos no registro da DI, já que na nota fiscal de entrada (fl. 58)
estão computados os tributos referentes à DI retificada.
Assim, foi elaborada a intimação de fl. 133. Em atendimento, a interessada
apresenta a carta de fls. 135 a 137.
A empresa, com a documentação apresentada não demonstra que não houve
utilização como créditos fiscais dos valores das contribuições recolhidas.
Por outro lado, com relação à escrituração do IPI recolhido quando do registro
da DI, por se tratar de bens para ativo imobilizado, o contribuinte não poderia,
de fato, apropriar-se desse tributo como crédito fiscal, podendo ter direito à
restituição.
Assim, a empresa, segundo a norma em tela, não provou ter assumido o encargo
financeiro relativo às contribuições P1S/PASEP e COF1NS recolhidas a maior
no registro da DI n° 07/0525446-6, carecendo da condição para ter o direito à
sua restituição desses tributos, não podendo, portanto, ser objeto de pedido de
restituição, nos termos do art. 6° da IN SRF n° 900, de 2008.
Dessa forma, considerando a competência estabelecida no art. 58 da IN SRF n°
900, de 2008, propomos que o Inspetor desta Alfândega reconheça o direito de
crédito referente apenas ao imposto de importação e ao IPI e autorize o
encaminhamento à DRF/Camaçari (BA), jurisdição do contribuinte, em virtude
da edição da Norma de Execução Corat n° 01, de 27 de março de 2006 - que
aprova instruções para utilização de crédito relativo a tributo de competência
da União, passível de restituição ou de ressarcimento, para extinção de débito
relativo a contribuição previdenciária, de responsabilidade de sujeito passivo
pessoa jurídica — combinada com os artigos 49 e 58-§ único da Instrução
Normativa SRF n° 900, de 2008, que tratam da compensação de oficio e sua
competência.
Do disposto no parecer transcrito observa-se que foi deferido em parte o pedido
de restituição. A parte da restituição referente ao PIS e COFINS não foi
deferida, tendo como fundamento do indeferimento a não comprovação por
parte da interessada que foi ela quem recolheu os impostos e contribuições para
os quais pleitiea restituição.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.925 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000074/2008-07

Nos termos do referido Parecer, foi emitido o emitido o Despacho Decisório do Sr.
Inspetor Chefe da Alfândega do Porto de Salvador. (fl. 157)
Da Decisão a interessada tomou ciência em 07/05/2009 e apresentou Manifestação de
inconformidade em 08/06/2009.
Manifestação de inconformidade
Na sua Manifestação de Inconformidade a interessada inicialmente apresenta uma
retrospectiva das informações que ela forneceu a RFB, quando das respostas às
intimações ALF/SDR/SAFIA N.° 165/2008 e ALF/SDR/SAFIA N.° 231/2008.
Finaliza sua manifestação de inconformidade com uma análise do parecer de
indeferimento por nós transcrito e conclui afirmando que houve a escrituração dos
valores de PIS e COFINS para o qual pleiteia restituição, conforme transcrito na
sequência.
Conforme também já explanado em manifestações da empresa em petições
anteriores, na medida em que os valores do PIS e da COFINS recolhidos com
valor maior terem sido contabilizados por esse mesmo valor a maior, fica assim,
caracterizado a assunção do encargo financeiro. Some-se a isso o fato de que a
empresa, na época do desembaraço da DI figurava como "não-operacional".
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP
(DRJ/Florianópolis), por meio do Acórdão no 16-064.487 - 11a Turma da DRJ/SPO (doc. fls. 196
a 201)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
“Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 24/04/2007
Ementa: A restituição de quantia recolhida a título de tributo
administrado pela RFB que comporte, por sua natureza, transferência
do respectivo encargo financeiro somente poderá ser efetuada a quem
prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo
transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado. (artigo
6° da IN RFB 900/2008)”.
A recorrente foi devidamente cientificada em 25/05/2015, pela abertura da
Intimação ALF/SDR/Sarac no 171/2015, da Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto de
Salvador – BA e demais documentos disponibilizados em sua Caixa Postal considerada seu
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, conforme se observa no Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem (doc. fls. 209).
Não resignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira
instância, em 17/06/2015, consoante Termo de Análise de Solicitação de Juntada (doc. fls. 252),
a contribuinte interpôs tempestivamente seu Recurso Voluntário (doc. fls. 211 a 251), por meio
do qual alega, em síntese, que:
a) importou um equipamento trazendo um adicional de cerca de 10% em
peças sobressalentes deste mesmo equipamento, todos enquadrados na
mesma classificação fiscal como orientaria o DECEX, registrando para tal
a DI n° 07/0525446-6, mas no despacho de importação a fiscalização
aduaneira teria determinado o desdobramento daquela DI em duas: uma

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.925 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000074/2008-07

para o equipamento e outra para as peças sobressalentes, motivo pelo qual
registrou-se a DI n° 07/0770986-0;
b) as duas declarações de importação teriam sido retificadas, o que gerou o
pagamento a maior e os pedidos de restituição, em montante de R$
27.193,03 para a DI objeto do presente processo, se computados os valores
a restituir de todos os tributos incidentes na importação;
c) a Receita Federal reconheceu corretamente o direito creditório ao Imposto
de Importação e ao IPI retificados, deferindo a restituição no valor total de
R$ 16.634,37, mas teria entendido que a empresa não teria comprovado ter
assumido o encargo financeiro relativo às contribuições PIS/PASEP e
COFINS recolhidas a maior no registro daquela DI;
d) o Acórdão da DRJ/São Paulo constitui-se evidentemente em ato nulo,
visto que, enquanto sua ementa versa sobre o Imposto de Importação, o
voto deste mesmo acórdão sequer menciona o referido imposto e trata, na
sua integralidade, sobre a contribuição ao PIS e da COFINS, de forma que
foi preterido seu direito de defesa, “pois, diante de tal confusão, não se
tem ao certo quais restituições foram deferidas e quais foram
indeferidas”;
e) na decisão de primeira instância se concluiu que a empresa não teria
demonstrado que as contribuições foram pagas com seus recursos e que
não teria havido escrituração fiscal das contribuições PIS e COFINS,
citando o art. 6° da IN SRF 900/2008, que guarda semelhança com o art.
166 do Código Tributário Nacional (CTN);
f) à época da operação de importação a empresa encontrava-se em fase "não
operacional", ou seja, não realizava qualquer tipo de operação mercantil
porque sua planta industrial ainda estava em fase de construção e o
equipamento importado destinava-se exatamente à montagem da unidade
industrial, de forma que não havia à época produção de qualquer bem ou
material;
g) para o cumprimento das exigências fiscais e legais, “emitiu a Nota Fiscal
de Entrada n° 24, já juntada aos autos, para criar condições de dar
entrada em seus livros fiscais e contábeis do equipamento importado por
meio da primeira DI” e no ato do desembaraço aduaneiro do equipamento
“realizou o recolhimento dos tributos (a maior), realizando o lançamento
contábil de R$ 477.374,46 (quatrocentos e setenta e sete mil, trezentos e
setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) na conta 132801, que
corresponde a "Importação de Bens - Patrimônio em Andamento", que
pode ser considerada como uma conta contábil transitória”, montante que
corresponderia ao valor do bem acrescido da Taxa Siscomex e dos tributos
incidentes sobre a importação;
h) como estava na citada fase "não-operacional", “não houve a
contabilização do PIS, COFINS e IPI em uma conta contábil separada,
mas sim, houve a contabilização dos valores pagos a títulos desses
tributos diretamente compondo o valor do item importado” e igualmente
“não houve a contabilização do PIS a recuperar, da COFINS a recuperar
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.925 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000074/2008-07

e do IPI a recuperar em conta contábil separada”, e sim a contabilização
dos valores pagos a títulos desses tributos diretamente compondo o item
importado, de forma que “não houve compensação, utilização ou
creditamento dos tributos já citados, posto que tal situação persiste até a
presente data”;
i) a escrituração contábil e os demais os documentos colacionados
comprovariam cabalmente que a empresa assumiu o encargo financeiro
referente ao pagamento da contribuição ao PIS e da COFINS, não havendo
qualquer prova em contrário, pois “o movimento mensal do mês de
dezembro de 2007, quando foram realizadas as operações e pagamentos
pertinentes, e o saldo acumulado do ano de 2007, constantes dos
Balancetes apresentados e já referenciados acima, demonstram,
cabalmente, que a ora Recorrente assumiu o encargo financeiro relativo
ao pagamento de PIS e COFINS, alocando e mantendo as despesas em
conta contábil permanente sob o título de "Obras em Andamento", de n°
132701”; e
j) art. 166 do CTN e o art. 6° da IN RFB 900/2008 são aplicáveis apenas aos
tributos ditos indiretos e estes são aqueles que admitem repasse do encargo
econômico do tributo, ou seja, “a pessoa responsável em recolher o
tributo aos cofres públicos (sujeito passivo) não é a mesma que suporta
efetivamente seu ônus” e “o valor do tributo pode ser repassado através
da cadeia de consumo do produto à qual ele se refere, em um sistema de
cumulatividade”.
Com esses argumentos, requer a empresa:
(i) o reconhecimento da nulidade do Acórdão 16¬064.487 e retorno dos Autos à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(DRJ/SPO) para que seja proferida nova decisão;
(ii) ou, subsidiariamente, caso os Nobres Julgadores assim não
entendam, requer-se a reforma deste Acórdão a fim de reconhecer o direito
creditório da Recorrente quanto aos valores pagos a maior a título de
Imposto de Importação, PIS e COFINS, e o consequente deferimento de sua
restituição, além da homologação do direito creditório já reconhecido quanto
ao IPI pago a maior”.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Preliminar de nulidade
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.925 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000074/2008-07

Preliminarmente a recorrente aponta nulidade do Acórdão da DRJ/São Paulo por
cerceamento de seu direito de defesa.
Sustenta nesse sentido que a ementa do julgado versa sobre o Imposto de
Importação e seu voto sequer mencionaria referido imposto, tratando em sua integralidade da
Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS. Defende que foi preterido o direito de defesa da
empresa pois, diante de tal confusão, não se tem ao certo quais restituições foram deferidas e
quais foram indeferidas, deixando em dúvida se deveria defender-se quanto ao valor pago a
maior a título de Imposto de Importação, de acordo com o previsto no "Assunto", ou defender
apenas os créditos de PIS e COFINS, já que a restituição do IPI e Imposto de Importação pagos a
maior teria sido deferida.
Ora, as nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos
arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos
na ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos nossos):
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio”.
Nulidade do Despacho Decisório não há, visto que foi emitido pela autoridade
competente para reconhecer o crédito, à vista das informações extraídas dos documentos e
informações fornecidos pela recorrente regularmente intimada, e consignou de forma clara e
objetiva os motivos pelos quais não reconheceu integralmente o direito creditório. Não existe
assim qualquer indício que denote vício irremediável.
Também não vejo qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa. Ao
contrário, a recorrente vem exercendo tal direito em plenitude. Foi cientificada do que motivou o
indeferimento parcial e teve ao longo do presente litígio diversas oportunidades de juntar aos
autos os documentos e informações que entendia capazes de reverter as decisões administrativas.
Não restou provada, a meu ver, qualquer violação às determinações contidas no Decreto no
70.235/72.
Não há ainda qualquer cerceamento por parte do colegiado de primeira instância,
pois a decisão de piso apontou de maneira clara e precisa todos os elementos que levaram a
unidade jurisdicionante a concluir pelo direito à restituição dentro dos limites reconhecidos. Não
há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância quando esta atende aos requisitos
formais previstos e são sendo inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 aquele
diploma legal.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.925 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000074/2008-07

Há somente erro material na indicação do assunto. Todavia, a leitura do Recurso
Voluntário nos atesta que a recorrente tem total compreensão dos fundamentos que levaram tanto
a decisão administrativa quanto o Acórdão recorrido a manter o deferimento parcial do Pedido
de Restituição formulado. Não ocorre preterição do direito de defesa quando se verifica que
foram oportunizados a ampla defesa e o contraditório, que as decisões estão devidamente
fundamentadas e que o contribuinte, pelo recurso apresentado, demonstra que teve a devida
compreensão da decisão exarada.
Ademais, observo que em nenhum momento a decisão recorrida deixou de
analisar fundamentos utilizados pelo contribuinte em sua Impugnação capazes de infirmar a
decisão administrativa, o que poderia implicar em cerceamento do direito de defesa e nulidade da
decisão.
Improcedentes, portanto, quaisquer arguições de nulidade.
Análise do mérito
Como relatado, cuida-se no presente litígio de inconformidade quanto ao
deferimento parcial de pedido de restituição das Contribuições para o PIS/PASEP/Importação e
COFINS/Importação, recolhidas indevidamente no registro da Declaração de Importação (DI) no
07/0770986-0, em decorrência da não comprovação da assunção pela requerente, dos encargos
financeiros.
O indébito decorre de retificações da DI promovidas por determinação da
fiscalização aduaneira após a constatação de erros em verificação decorrente do canal vermelho
de importação. Houve desdobramento da DI e necessidade de fazer retificações para alteração de
classificação fiscal e exclusão de itens, as quais geraram diferenças nas alíquotas dos impostos
devidos.
Não se discute assim o indébito, visto que reconhecido pela autoridade fiscal, mas
o indeferimento do pedido de restituição formulado em virtude da restrição contida no art. 166
do CTN, como se extrai do Despacho Decisório de fls. 155 e ss. (verbis – grifei):
“Elaborou-se então a intimação de fl. 30 para que a empresa apresentasse a escrituração
contábil relativa aos créditos fiscais de suas compras ("IPI a recuperar", "PIS/PASEP a
recuperar" e "COF1NS a recuperar") desde a data do registro da DI, além de outras
informações. A empresa teria que demonstrar, de forma inequívoca, que o
recolhimento dos tributos, cujo valor foi objeto do pleito, não teve seu encargo
suportado por terceiros, conforme art. 6° da IN SRF n° 900, de 2008, comprovação
esta necessária ao direito de restituição.
A empresa responde a intimação com parte da escrituração contábil (fls. 59 a 132) e a
carta de fls. 34 a 38, em que afirma que as mercadorias importadas seriam destinadas a
montagem da fábrica. Declara ainda que seria optante pelo lucro real.
A interessada alega que não escriturou IPI, PIS/PASEP e COF1NS em contas a
recuperar em virtude de a empresa estar fora de operação, tendo sido lançados os
tributos como conta "importação de bens — patrimônio em andamento".
A Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004, art. 15 e incisos, estabelece que as pessoas
jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, nos
termos dos artigos 2° e 3° das Leis n's 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de
29 de dezembro de 2003, poderão descontar crédito, para fins de determinação
dessas contribuições, em relação às importações de bens enumerados nos incisos
(máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado —
inciso VI). É dever do contribuinte escriturar os valores recolhidos no registro da D1 n°
07/0525446-6. Não ficou esclarecido como foram escriturados os valores integrais
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.925 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000074/2008-07

recolhidos no registro da DI, já que na nota fiscal de entrada (fl. 58) estão
computados os tributos referentes à DI retificada.
Assim, foi elaborada a intimação de fl. 133. Em atendimento, a interessada apresenta a
carta de fls. 135 a 137.
A empresa, com a documentação apresentada não demonstra que não houve
utilização como créditos fiscais dos valores das contribuições recolhidas.
Por outro lado, com relação à escrituração do IPI recolhido quando do registro da
DI, por se tratar de bens para ativo imobilizado, o contribuinte não poderia, de
fato, apropriar-se desse tributo como crédito fiscal, podendo ter direito à
restituição”.
O art. 166 do CTN estabelece que “a restituição de tributos que comportem, por
sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove
haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este
expressamente autorizado a recebe-la”.
É entendimento majoritário que somente os indébitos tributários relacionados a
tributos indiretos é que são alcançados pelas disposições contidas no art. 166 do CTN e, estando
o PIS/PASEP-Importação e a COFINS-Importação regidas pela não-cumulatividade, conforme
dispõe o art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, estariam essas contribuições no rol das que possuem
natureza jurídica que comporta a transferência do respectivo encargo financeiro.
É possível inferir que o objetivo da restrição imposta pelo CTN seria dar certeza
às administrações fazendárias sobre quem efetivamente suportou o ônus financeiro, de forma a
evitar que, além do contribuinte de direito, os contribuintes de fato também viessem pleitear a
restituição do imposto pago indevidamente ou a maior, ou que houvesse a restituição de um
tributo cujo ônus foi suportado por terceiro, e não pelo pleiteante.
No caso de tributos incidentes sobre a importação, não há dúvidas que tal restrição
não alcança o imposto de importação recolhido pelo importador nas importações por conta
própria, consoante o Parecer COSIT no 47, de 17 de novembro de 2003. Entendeu-se no Parecer
que, não sendo o Imposto de Importação um tributo que, por sua natureza, comporta
transferência do respectivo encargo financeiro, o sujeito passivo do imposto não necessita
comprovar à Receita Federal que não repassou seu encargo financeiro a terceira pessoa, para ter
direito à restituição do imposto pago indevidamente ou em valor maior que o devido, tratamento
que não se estenderia, segundo o documento, ao IPI vinculado à importação (verbis):
“4. Conforme bem lembrado pela Disit da SRRF06, não há como negar que todos os
impostos, taxas e contribuições pagos por uma sociedade simples ou empresária tendem
a ser por esta integralmente satisfeitos mediante a receita oriunda da venda dos bens por
ela produzidos ou adquiridos ou dos serviços por ela prestados, ou seja, o ônus dos
tributos acaba sendo indiretamente suportado pelos consumidores de seus bens e
serviços.
5. O encargo financeiro do tributo também pode ser transferido a terceira pessoa via
convenção particular, como no caso do contrato de locação em que o proprietário do
imóvel ajusta com seu inquilino que este deve efetuar o pagamento do Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU) devido anualmente pelo proprietário imóvel. Da mesma
forma, têm-se hoje casos de venda de veículos automotores em que a concessionária
compromete-se a pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
(IPVA) devido pelo proprietário do veículo em seu primeiro ano de uso.
6. Dito isso, deve-se então esclarecer que o art. 166 do CTN não buscou regular a
restituição dos tributos objeto dessas transferências “voluntárias” de encargo financeiro,
mas sim a restituição daqueles tributos que, em razão de sua natureza jurídica (base de
cálculo e/ou fato gerador fixado na lei tributária que instituiu o tributo), comportam uma
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.925 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000074/2008-07

natural transferência de seu encargo financeiro do sujeito passivo da obrigação tributária
(contribuinte de direito) a terceira pessoa (contribuinte de fato).
(...)
8. Impostos da natureza dos acima elencados são classificados como indiretos por
muitos operadores do Direito, como é o caso do Jurista Fábio Fannuchi1, que afirma o
seguinte:
“O imposto é direto quando em uma só pessoa reúnem-se as condições de contribuinte de
fato (aquele que arca com o ônus representado pelo tributo) e de direito (aquele que é
responsável pelo cumprimento de todas as obrigações tributárias previstas na
legislação). E é da renda devida por declaração, onde a relação jurídica-tributária se
estabelece diretamente entre sujeitos ativo e passivo, sem interferência de terceiros.
O imposto é indireto, quando existe uma pessoa que contribui e outra que, perante o
sujeito ativo da relação, deve cumprir com as obrigações de controlar, arrecadar e
recolher o tributo, ficando responsável pelo débito caso não proceda como a legislação
ordene. É o caso do imposto de circulação de mercadorias, que tem como contribuinte de
direito o comerciante, o industrial ou o produtor.” (grifou-se)
14. O Imposto de Importação não se caracteriza tributo cuja natureza jurídica
comporta a transferência do respectivo encargo financeiro – inexistem, para o
Imposto de Importação (inclusive nos casos de importação de determinado bem
por conta e ordem de terceiros), as figuras do contribuinte de fato e do
contribuinte de direito.
15. Nas hipóteses em que se pode cogitar a ocorrência da transferência do encargo
financeiro do tributo, referida transferência dá-se não em decorrência da natureza
jurídica do tributo, mas sim da natureza jurídica do importador ou de sua atividade
econômica, a qual pressupõe o auferimento de receita suficiente para cobrir seus custos
e despesas (inclusive tributárias).
16. Muitas vezes, a aludida transferência do encargo financeiro do tributo sequer
existe, como nas importações de mercadorias por pessoas físicas não-comerciantes
e que não prestam serviços utilizando-se dos bens por ela importados, bem assim
nas importações destinadas ao ativo permanente.
17. Assim, não sendo o Imposto de Importação um tributo que, por sua natureza,
comporta transferência do respectivo encargo financeiro, o sujeito passivo do imposto
não necessita comprovar à Secretaria da Receita Federal (SRF) que não repassou seu
encargo financeiro a terceira pessoa para ter direito à restituição do imposto pago
indevidamente ou em valor maior que o devido.
18. Esclareça-se, por oportuno, que tratamento diverso do atribuído ao Imposto de
Importação merece ser dado ao IPI vinculado à importação, haja vista, conforme
anteriormente afirmado, que o IPI constitui-se um tributo cuja natureza jurídica
comporta a transferência do respectivo encargo financeiro.
18.1 Assim, o IPI vinculado à importação pago indevidamente ou em valor maior que o
devido somente poderá ser restituído ao importador quando este comprovar à SRF que,
além de não ter se utilizado do IPI pago na importação na dedução de débitos do IPI
decorrentes das vendas de produtos industrializados sujeitos à incidência do imposto,
também não repassou seu encargo financeiro a terceira pessoa (não se utilizou do valor
pago a título de IPI vinculado à importação como custo ou despesa), ou, caso tenha
repassado referido encargo, que está expressamente autorizado a pleitear a restituição do
imposto pago indevidamente ou em valor maior que o devido por aquele que assumiu o
encargo financeiro do imposto na aquisição dos bens vendidos ou dos serviços
prestados pelo importador” (grifei).
Ao analisar o mérito da questão posta a julgamento, entendeu o colegiado de piso
que o PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação estão no rol dos tributos indiretos e possuem
natureza jurídica que comporta a transferência do respectivo encargo financeiro.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.925 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000074/2008-07

Sustentou-se que a interessada para ter direito a restituição pleiteada teria que
apresentar prova que foi ela que “bancou” o pagamento das contribuições de PIS e COFINS e
que “não repassou esses custos para ninguém”, mas concluiu-se que o valor pleiteado para
restituição não se encontraria regularmente escriturado, de forma que não seria possível a
constatação de que o encargo financeiro do tributo teria sido realmente assumido pela interessada
(fls. 200 e ss. – destaques nossos):
“Logo a partir da IN SRF 900/2008 fica claro que a interessada para ter direito a
restituição pleiteada, tem que apresentar prova que foi ela que bancou o pagamento das
contribuições de PIS e COFINS, e mais que isso não repassou esses custos para
ninguém, conforme consta do Parecer Cosit 47 de 2003.
Cita o referido Parecer:
Tratando-se, portanto, de recolhimento de impostos ditos indiretos, há que se
observar, na repetição do indébito ao contribuinte de direito, as exigências
estabelecidas no art. 166 do CTN, conforme bem assevera o Professor Bernardo
Ribeiro de Moraes, in verbis:
“Assim, em relação aos tributos que comportem, por sua natureza, transferência
do respectivo encargo financeiro – casos de tributos indiretos –, o pedido de
repetição de indébito tributário deve atender aos seguintes pressupostos:
a) ter sido pago o tributo. A prova a ser feita se refere ao pagamento do tributo;
b) ter prova de que, na qualidade de contribuinte ou interessado, assumiu o
encargo financeiro relativo ao tributo, seja não tendo transferido o seu valor a
terceiro (prova negativa de transferência do tributo), seja tendo transferido o
seu valor a terceiro e se achar autorizado por este a receber a repetição (prova
positiva de transferência do tributo e de autorização do contribuinte de fato);
c) ser esse pagamento indevido sem causa jurídica. A prova a ser feita é a de
que o solvens pagou sem ser devedor, em razão das hipóteses contidas nos
incisos I, II e III do art. 165 do Código Tributário Nacional.” (grifou-se)
Além de não contabilizar da forma correta, observa-se nos documentos de fls. 64, que
os valores lançados que constam na nota fiscal 0024( fl. 63), referentes à Declaração de
Importação 07/0525446 são aqueles dos valores dos impostos e contribuições
retificados, onde não constam os valores a serem restituídos.
Desta forma o valor pleiteado para restituição não se encontra escriturado na forma
exigida em lei, em nenhum documento contábil submetido à análise da fiscalização,
não sendo portanto possível a constatação de que o encargo financeiro do tributo
foi realmente assumido pela interessada e de que esta não o repassou para
nenhuma outra pessoa, fato que nos leva a concluir que a interessada não cumpre
portanto as condições do artigo 166 do CTN, necessárias para ter direito à restituição”.
Motivou o indeferimento do pleito a ausência de comprovação de assunção, pela
interessada, dos encargos financeiros das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS recolhidas
indevidamente na importação do equipamento que pretende ver restituídos, nos termos do art.
166 do CTN e art. 6o da IN SRF no 900, de 2008.
Há diversos julgados deste e. Conselho nos quais se manifesta o entendimento de
que tais contribuições não se constituem tributo que, por sua natureza, comportaria transferência
do respectivo encargo financeiro e que o sujeito passivo da referida contribuição não necessitaria
comprovar à RFB que não repassou seu encargo financeiro a terceira pessoa para ter direito à
restituição do tributo pago indevidamente, a exemplo do voto do i. Conselheiro Paulo Guilherme
Déroulède no Acórdão no 3302-004.439, ao qual peço vênia para extrair alguns excertos e
enriquecer o debate (grifei):
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.925 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000074/2008-07

“Concernente às contribuições para o PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação,
entendo que, em regra, estas contribuições sobre a importação não comportam a
transferência a um terceiro contribuinte de fato, pois a pessoa responsável pelas
obrigações de apurar e recolher o tributo (contribuinte de direito) é a mesma que
sofre o encargo financeiro (contribuinte de fato), pois não há repasse deste tributo
na cadeia. O repasse ocorre em relação ao PIS/Pasep e Cofins incidentes sobre as
vendas posteriores, este sim, apurado e recolhido pelo contribuinte de direito, mas
repassado mediante mecanismos de créditos ao adquirente, que suporta o encargo
financeiro.
Neste sentido, citam-se o Parecer no 6/2008 da Disit da 7o Região Fiscal e a Solução de
Consulta Interna no 12/2008, da Disit da 2o Região Fiscal, cujas ementas abaixo
transcrevem-se:
Parecer Disit 7o RF no 6/2008:
Assunto: Normas de Administração Tributária
RESTITUIÇÃO DE COFINS IMPORTAÇÃO INAPLICABILIDADE DO
ARTIGO 166 DO CTN AFASTAMENTO DO CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA
A Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo
Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior Cofins Importação,
não se constitui em tributo que, por sua natureza, comporta transferência do
respectivo encargo financeiro. Fica, desta forma, desconfigurado, no caso
concreto, o conflito negativo relativo à competência para realizar diligência
para comprovação da não-repercussão do ônus fiscal.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966, artigo 166; Parecer Cosit no 47, de
2003.
Solução de Consulta Interna Disit 2o RF no 12/2008:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
COFINS-IMPORTAÇÃO. ART. 166 DO CTN. INAPLICABILIDADE.
A Cofins-importação não se constitui tributo que, por sua natureza, comporta
transferência do respectivo encargo financeiro. O sujeito passivo da referida
contribuição não necessita comprovar à RFB que não repassou seu encargo
financeiro a terceira pessoa para ter direito à restituição do tributo pago
indevidamente ou em valor maior que o devido.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. ART. 166 DO CTN. INAPLICABILIDADE.
O PIS/Pasep-Importação não se constitui tributo que, por sua natureza,
comporta transferência do respectivo encargo financeiro. O sujeito passivo da
referida contribuição não necessita comprovar à RFB que não repassou seu
encargo financeiro a terceira pessoa para ter direito à restituição do tributo
pago indevidamente ou em valor maior que o devido".
Sem adentrar ao mérito da discussão sobre comportarem ou não, as Contribuições
vinculadas à importação, a transferência do respectivo encargo financeiro, entendo que a
natureza da operação – importação de equipamento para utilização na implantação da planta
industrial do próprio importador – não comporta a meu ver transferência de encargos financeiros
a terceiro, contribuinte de fato.
Como expressamente ressalta o já transcrito Parecer COSIT no 47, de 2003,
também utilizado como fundamento no voto condutor da decisão recorrida, a aludida
transferência do encargo financeiro do tributo sequer existe nas importações de destinadas ao
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.925 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000074/2008-07

ativo permanente. No caso dos autos, os documentos apresentados apontam que os equipamentos
importados foram incorporados ao ativo imobilizado da empresa.
Destaque-se que esse justamente foi o fundamento que embasou a autoridade
jurisdicionante a deferir o a restituição do IPI vinculado à importação, quando se destaca no
parecer que, “com relação à escrituração do IPI recolhido quando do registro da DI, por se
tratar de bens para ativo imobilizado, o contribuinte não poderia, de fato, apropriar-se desse
tributo como crédito fiscal, podendo ter direito à restituição”.
À vista do exposto, entendo que há fundamento para a reforma do Despacho
Decisório e do Acórdão recorrido.
Conclusões
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e rejeitar a
preliminar de nulidade, para, no mérito e dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital